Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.° 0702280-33.2020.8.07.0000 Agravante: S. S. J. representado por F. C. D. O. P. S. Agravado: CETEB Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., S. S. J. representado por F. C. D. O. P. S. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão, que indeferiu a tutela de urgência formulada no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do CETEB, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, ante a ausência de excepcional desempenho do estudante. Alega o agravante, em síntese, que logrou aprovação no processo seletivo do C. U. I. E. S. B., para o curso de Direito, a se iniciar no primeiro semestre de 2020, com prazo limite para matrícula em 11/02/2020. Afirma que o entendimento majoritário desta e. Corte de Justiça é no sentido de se dar a oportunidade ao menor de idade de concluir o ensino médio por meio do EJA. Sustenta possuir robusta maturidade intelectual, corroborada pela aprovação na prova de vestibular. Aduz não ter retirado a vaga de qualquer candidato que preenchia os requisitos para a matrícula, enfatizando ter concorrido às vagas remanescentes do primeiro certame, tendo realizado prova agendada. Aponta o risco de dano irreparável com a perda da vaga pela convocação de outros candidatos eventualmente aprovados em novos vestibulares agendados. Pugna pela concessão da tutela recursal liminarmente pleiteada, a fim de determinar ao agravado – CETEB – que assegure o direito do recorrente de se matricular para realizar as provas e, assim, obter o certificado de conclusão de ensino médio para, então, proceder à sua matrícula na instituição de ensino superior. Preparo regular (ID no 14053369 e 14053370). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar, inicialmente, que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do CPC, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. O agravante afirma a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave diante da impossibilidade de matricular-se C. U. I. E. S. B., uma vez que não detém o certificado de conclusão do ensino médio, podendo vir a perder a vaga para a qual foi aprovado no curso de Direito. Com efeito, em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada. De fato, o recorrente, apesar de não ter ainda concluído o ensino médio, foi aprovado no 1o Vestibular 2020 do C. U. I. E. S. B. para o curso de Direito. Esse fato, a meu ver, demonstra, a princípio, amadurecimento intelectual que aponta, em uma análise perfunctória, a possibilidade de autorizar a matrícula no CETEB e, bem assim, permitir a realização do exame supletivo. Esta e. Corte de Justiça, em diversas oportunidades, flexibiliza a aplicação da lei quando o estudante é aprovado em vestibular, mesmo que não conte ainda com 18 (dezoito) anos e antes da conclusão do ensino médio, porque entende que está demonstrada sua maturidade e capacidade intelectual, tal como é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. IDADE MÍNIMA. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. ENSINO MÉDIO. LEI 9.394/96. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, prevendo o o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 2. Ainda que a idade mínima de 18 anos seja a exigida pelo art. 38 § 1o da Lei 9394/96 para a concessão do certificado de conclusão de ensino médio, não se pode olvidar que não há impedimento para que antes disso o certificado de conclusão do curso supletivo seja expedido, eis que o Código Civil admite a colação de grau em curso de ensino superior para menores de 18 anos. 3. Impedir que determinado aluno, prestes a concluir o ensino médio, ingresse em curso universitário para o qual concorreu adequadamente, pautado exclusivamente no critério idade e naquilo que a lei não desejou, é o mesmo que negar o direito ao acesso à educação, como um todo. Com certeza, não é esse o interesse amparado no art. 208 da CF/88. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.926755, 20160020006870AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE PLEITEADA, para determinar que o agravado aceite a matrícula do agravante, aplique as provas de verificação de aprendizado do ensino médio e, em caso de aprovação, emita e lhe entregue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, tudo em tempo hábil à realização da matrícula do agravante na instituição de Ensino Superior. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, diante do interesse público envolvido, à Procuradoria de Justiça. P.I.